Tribunal: TCU
Processo: 025.068/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Alex Rodrigues Leitão, ex-prefeito do Município de Duas Barras  RJ (2013-2016), contra o Acórdão 1276/2022  TCU  2a Câmara, rel. Min. André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Alex Rodrigues Leitão, ex-prefeito do Município de Duas Barras - RJ (2013-2016), em face do Acórdão 1276/2022-TCU-Segunda Câmara , rel. Min.-Subst. André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares, com débito e multa em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Alex Rodrigues Leitão e Luiz Carlos Botelho Lutterbach, como então prefeitos de Duas Barras - RJ (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Convênio n.o 743/2007 em prol do " apoio técnico e financeiro para ampliação de unidade de atenção especializada em saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde " sob o valor original de R$ 309.400,00, tendo a vigência original do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2007 a 31/12/2008, com o prazo final prorrogado, contudo, para 31/12/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alex Rodrigues Leitão contra o Acórdão 1276/2022-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.